Tribunal: STF
Processo: RHC 255736
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. RHC manejado contra acórdão em RHC. Inadequação da via eleita. Tráfico de drogas. Nulidade. Busca domiciliar. Condenação com trânsito em julgado. Writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal. Inviabilidade. Ato coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Supressão de instância. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Thiago Marques da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no RHC 203.729/SP (evento 59).



    O Recorrente foi condenado à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2016 (evento 21, fl. 73-9).



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta o cabimento do writ impetrado na Corte Superior, ao fundamento de que “havendo risco à liberdade de locomoção do indivíduo, e sendo a coisa julgada produzida a partir de flagrante ilegalidade, verificável de plano, admite-se, excepcionalmente, a utilização do habeas corpus”. Alega a ilicitude das provas produzidas a partir de busca domiciliar, lastreada em denúncia anônima, sem autorização judicial ou fundadas razões e inexistente o consentimento do recorrente. Destaca que “o ingresso dos policiais no domicílio do Recorrente foi fundamentada apenas e somente no recebimento de informações anônimas, com a dispensa de diligências investigativas posteriores e necessárias para apurar a probabilidade da veracidade das informações e demonstrar a existência das fundadas e concretas razões para o ingresso no domicílio”. Requer o reconhecimento da ilicitude apontada, com a consequente absolvição do recorrente, e, “alternativamente, para evitar supressão de instância, seja determinada a apreciação do mérito da presente Ordem de Habeas Corpus pela Colenda 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça” (evento 64).



    O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso ordinário (evento 88).



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato apontado como coator (evento 38).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PRETENSÃO DE REVISÃO. INADMISSIBILIDADE. REFUTAÇÃO DESSE ARGUMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 182/STJ. APLICABILIDADE. 



    Agravo regimental não conhecido.”



    Não obstante o recebimento do recurso ordinário pela Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça, constato a inadequação da via eleita.



    Na dicção do art. 102, II, a, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, em recurso ordinário, o habeas corpus decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. 



    Na hipótese, o presente recurso ordinário, manejado contra ato exarado em outro recurso ordinário anteriormente interposto perante o Superior Tribunal de Justiça, configura erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal (RHC 123.002/MS, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 28.10.2014; e RHC 120.363-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 19.3.2014).



    Ademais, observo que a questão arguida no presente recurso ordinário em habeas corpus é resultante de condenação com trânsito em julgado.



    Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça, em análise do writ, destacou a impossibilidade de utilização do habeas corpus como substituto de revisão criminal (evento 59):



    “O agravante se limitou a afirmar que o objeto principal do recurso ordinário é a determinação de análise do mérito da impetração originária pelo Tribunal, sem rebater o fundamento principal que ensejou o não conhecimento do recurso, decorrente do fato de ser inadmissível a impetração que pretende revisar condenação transitada em julgado. 



    Assim, tem incidência a Súmula 182 deste Superior Tribunal.”



    Desse modo, o ato dito coator não diverge da jurisprudência desta Corte no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



     Extraio, ainda, excerto da decisão proferida pelo Ministro Relator no Superior Tribunal de Justiça (evento 44): “(...) além de ser inviável a utilização da via eleita para revisar condenação transitada em julgado, o Tribunal de origem não se manifestou sobre a questão, configurando indevida supressão de instância”.



    Consoante destacado no parecer ministerial (evento 88), “verifica-se que, como bem pontuado no acórdão recorrido, a matéria arguida pela defesa, no presente recurso, não foi objeto de exame de mérito pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, sendo evidente a indevida supressão de instância pretendida pela defesa”.



    Além disso, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do presente feito pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138- AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente